Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-56.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MOTOCICLETA. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. AQUISIÇÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 156 DO CPP. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. INCOMUNICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

2. A acusação imputou ao recorrente a aquisição, transporte e ocultação de motocicleta produto de roubo, apreendida em seu poder poucos dias após o crime antecedente, em contexto de aquisição informal, sem documentação e com posterior ocultação do bem.

3. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas do dolo, a extensão da absolvição do corréu e, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do dolo na conduta do recorrente; (ii) estabelecer a possibilidade de desclassificação para a receptação culposa; e, (iii) verificar se a absolvição do corréu aproveita ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, registros policiais, auto de apreensão e ocorrência do crime antecedente.

6. A autoria é demonstrada pela posse direta do bem roubado e pela admissão de aquisição em ambiente informal, sem documentação mínima e sem identificação do vendedor.

7. No crime de receptação, o dolo pode ser inferido pelas circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo prescindível confissão expressa acerca da ciência da origem ilícita. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente gera presunção relativa de dolo, incumbindo ao acusado apresentar explicação plausível e minimamente comprovada sobre a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

8. A aquisição de veículo automotor em local notoriamente associado à comercialização ilícita, por preço inferior ao de mercado, sem documentação, aliada à ocultação do bem sob lona, evidencia a consciência da ilicitude ou, ao menos, a assunção do risco.

9. Os depoimentos policiais colhidos sob contraditório são válidos e suficientes quando coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios.

10. Inviável a desclassificação para receptação culposa, porque o conjunto probatório afasta a hipótese de mera negligência e demonstra conduta dolosa.

11. A absolvição do corréu, fundada em insuficiência probatória específica, não se estende automaticamente ao recorrente, cujas circunstâncias fáticas são distintas.

12. Mantém-se a dosimetria fixada no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.